Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução constitui mera irregularidade, posto que vício sanável, devendo ser a sua posterior distribuição considerada tempestiva, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do julgamento do mérito.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mantida a gratuidade de justiça concedida à apelante.